Tribunal: TJDFT
Processo: 0740022-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740022-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BSB HOUSE CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: ACADEMIA DE DANCA CLASSICA DE BRASILIA LTDA - EPP, RAFAEL HERMANO BIAVATI PULCINELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por BSB HOUSE CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0700606-80.2021.8.07.0001, que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para responsabilizar a pessoa do sócio, mas indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica expansiva formulado em face de terceiros não sócios. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é o meio válido e eficaz para incluir não só sócios e administradores da pessoa jurídica, mas também de pessoas interpostas que participaram do mecanismos de blindagem patrimonial com o objetivo de lesar credores, até mesmo porque não foi encontrado nenhum ativo financeiro em nome do sócio, que se utiliza de mecanismos sofisticados de ocultação patrimonial por pessoas físicas e jurídica. Assevera que a confusão patrimonial se mostra existente nas diversas transações bancárias comprovadas entre o sócio, Claudiane, Ana Joyce, com a contribuição direta do BANCO XP S/A, configurando abuso na personalidade jurídica e desvio de finalidade. Argumenta que, apesar de Claudiane, Ana Joyce e Banco Xp S/A não serem sócios da devedora principal, restou demonstrado que, pela íntima relação de parentesco com o sócio unitário, tinham conhecimento do esquema fraudulento e, por isso, utilizaram-se de seu patrimônio de pessoa física e personalidade jurídica própria para promoverem a blindagem contra credores. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de antecipação de tutela, na forma do artigo 1.019 do CPC, para determinar a inclusão de Claudiane Siqueira, Ana Joyce Martins e Banco XP S/A no polo passivo do cumprimento de sentença e, por consequência, deferir o pedido de penhora e bloqueio de ativos financeiros em nome deles. No mérito, pede a confirmação do pedido de efeito suspensivo. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim sendo, para fins de ser deferida a antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do NCPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Para uma melhor compreensão da matéria, cabe explicar as quatro espécies de desconsideração da personalidade jurídica existentes: (i) A desconsideração direta é aquela tradicional, prevista, em regra, no art. 50 CC, quando a personalidade da pessoa jurídica, que é a devedora, é desconsiderada para atingir o patrimônio de seus sócios; (ii) A desconsideração inversa ocorre quando o sócio é o devedor e oculta seus bens particulares em nome da pessoa jurídica, de sorte que são os bens da pessoa jurídica que respondem pelas dívidas dos sócios; (iii) A desconsideração indireta ocorre nos casos de sociedades coligadas, controladas e controladoras, em que uma delas se vale da condição dominante para fraudar seus credores;. (iv) Por fim, temos a desconsideração expansiva, que tem por finalidade responsabilizar o sócio de fato ou oculto de determinada sociedade. No caso vertente, trata-se de incidente de desconsideração expansiva da personalidade jurídica, ou seja, a extensão a terceiros, aqueles que não integram formalmente o quadro social da empresa (sócios ocultos ou de fato). Contudo, em sede cognição sumária, tenho que a medida não comporta deferimento, uma vez que, para além dos elementos que autorizam a desconsideração da pessoa jurídica executada, não há qualquer base concreta a permitir inclusão de Claudiane, Ana Joyce e Banco Xp S/A no cumprimento de sentença a título de teoria expansiva. Isso porque, não há um elemento nos autos com indicativo de que sejam sócios ocultos ou de fato da empresa executada do feito principal, sobretudo demonstrando que estão recebendo pagamentos e gerindo os bens da empresa executada. Observa-se que as transações apontadas pela parte agravante não envolvem a pessoa jurídica e, sim, o seu sócio. Não houve demonstração de que o dinheiro ou bens vem da empresa executada. Logo, não há como considerá-los sócios ocultos da pessoa jurídica executada para poder incluí-los no incidente de desconsideração da personalidade jurídica deferido pelo Juízo de primeiro grau. Por consequência, não há que se falar penhora e bloqueio de ativos financeiros em nome deles. Portanto, ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido de antecipação de tutela pleiteada pela parte agravante. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador